Tribunal: STF
Processo: RHC 267409
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 1.041.563/SC, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CUMPRIMENTO PARCIAL DAS PENAS. CÁLCULO GLOBAL REJEITADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DE QUE CADA PENA DEVE SER ANALISADA INDIVIDUALMENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de fração mínima da pena para fins de concessão de indulto, sendo inaplicável a soma global entre distintas modalidades de penas restritivas de direitos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as penas restritivas de direitos, por possuírem natureza autônoma, devem ser analisadas individualmente quanto ao cumprimento do requisito objetivo estabelecido pelo decreto presidencial.
3. O cumprimento integral da pena de prestação pecuniária e parcial da prestação de serviços à comunidade não supre a exigência legal de adimplemento mínimo de cada pena imposta.
4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade ou manifesta injustiça a ser sanada por meio do writ.
5. Agravo regimental não provido (doc. 31).

Neste recurso ordinário, a defesa alega:

A questão ora posta reside na interpretação do art. 2º, inc. XII, do Decreto n. 11.846/23, que exige o cumprimento de 1/3 da pena para fins de concessão do indulto. O paciente teve sua pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, tendo cumprido integralmente a primeira modalidade (50%) e 98 horas das 900 horas impostas na segunda modalidade (10,9%), na data de referência do decreto. Considerando o cumprimento global, o paciente atingiu, aproximadamente, 60,9% da reprimenda total, superando os 33,3% exigidos pelo decreto. Como se vê, o acórdão do STJ, endossando o acórdão do TJSC, adotou uma interpretação isolada, exigindo que cada pena substitutiva alcance individualmente o patamar de 1/3, sob o fundamento de que o paciente deveria ter cumprido 1/3 da prestação de serviços à comunidade para fazer jus ao benefício. Essa interpretação é manifestamente ilegal e viola princípios constitucionais fundamentais. Primeiro, porque viola a legalidade penal. Afinal, o Decreto n. 11.846/23 estabelece como requisito objetivo o cumprimento de "1/3 da pena", sem qualquer distinção ou especificação sobre cálculo isolado quando há múltiplas penas substitutivas. Tratando-se de benefício, eventuais dúvidas interpretativas devem ser resolvidas de forma mais favorável ao apenado, jamais ampliando-se, por analogia in malam partem, requisitos não previstos expressamente. A interpretação extensiva adotada pelo TJSC, e endossada pelo STJ, cria requisito não previsto na norma, em manifesto prejuízo ao apenado, o que é vedado pelo artigo 5º, inciso XXXIX, da CRFB/88.
[...]
Segundo, porque a interpretação isolada vulnera o princípio constitucional da individualização da pena. Ao fragmentar artificialmente a pena, desconsidera-se a realidade executória da condenação como um todo orgânico. O paciente cumpriu rigorosamente uma das modalidades punitivas e parcela significativa da outra, demonstrando efetivo cumprimento da sanção penal imposta. Ignorar essa realidade fática em favor de cálculo matemático artificial contraria a finalidade ressocializadora da pena (doc. 40, pp. 3-4).

Por fim, conclui:

Enfim, o acórdão perpetua interpretação que cria requisito mais gravoso que o previsto no decreto presidencial, violando a legalidade penal e usurpando competência constitucional. O fato é que o paciente demonstrou cumprimento de 60,9% da pena total, superando os 1/3 exigidos, fazendo jus ao benefício do indulto (doc. 40, p. 4).

Requer, ao final, “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a decisão do Juízo da VEP que havia reconhecido o direito do Paciente ao indulto” (doc. 40, p. 5).

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 56).

É o relatório. Decido.

Sem razão o recorrente.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, manteve o indeferimento do indulto, assentando que:

O agravo regimental não merece provimento.
A decisão monocrática agravada deixou de conhecer do habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, ao entender que não se verifica ilegalidade flagrante no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que reformou a decisão da Vara de Execuções Penais e revogou o indulto concedido ao paciente com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
A tese recursal está centrada na alegação de que, embora o paciente tenha cumprido integralmente a pena de prestação pecuniária e apenas 98 das 900 horas da prestação de serviços à comunidade, o total de pena cumprida — considerado de forma global — ultrapassaria o mínimo de 1/3 exigido pelo decreto presidencial. Assim, sustenta-se que a exigência de cumprimento individualizado de cada pena substitutiva violaria os princípios da legalidade penal, da individualização da pena e da proporcionalidade.
Não assiste razão à parte agravante.
Inicialmente, ressaltei que A concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência (AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).
O Tribunal de origem, ao analisar a questão, consignou expressamente que o paciente não havia cumprido 1/3 das horas impostas na pena de prestação de serviços à comunidade, tendo atingido apenas 98 de 900 horas. Ainda que a prestação pecuniária tenha sido integralmente adimplida, tal circunstância não supre o requisito objetivo imposto pelo decreto.
Na hipótese, verifica-se inexistir constrangimento ilegal a ser corrigido por meio do presente writ, merecendo destaque o afirmado pelo Tribunal estadual no sentido de que o apenado não cumpriu o requisito objetivo previsto no inciso XII do art. 2º do Decreto n. 11.846/2023, uma vez que "[...] não havia cumprido 1/3 das horas referentes à prestação de serviços comunitários, posto que havia cumprido apenas 98 das 900 horas de condenação" (e-STJ fl. 50).
Com efeito, o Decreto n. 11.846/2023 exige aos condenados a pena privativa de liberdade que esteja cumprindo pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidente, até 25 de dezembro de 2023, com fundamento no art. 2º, XII, do Decreto n. 11.846/2023, de 22 de dezembro de 2023, que assim dispõe:
Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:
[...]
XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;
Na espécie, verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 11.846/2023 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que é possível a concessão do indulto ou comutação de pena desde que o apenado tenha cumprido as frações correspondentes da reprimenda respectiva, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como na hipótese.
Com efeito, "A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, ao transformar a pena de privativa de liberdade em várias penas alternativas, é necessário, para concessão de indulto, o cumprimento de determinada fração de cada uma das penas. Precedente." (AgRg no HC n. 1.001.159/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).
[...]
Verifica-se, assim, que a jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que, quando a pena privativa de liberdade é substituída por múltiplas penas restritivas de direitos, é necessário que o requisito objetivo previsto em decreto presidencial para fins de indulto ou comutação seja cumprido em relação a cada uma das penas impostas.
A alegação de que a soma das penas substitutivas cumpridas permitiria o cômputo global para fins de aferição do benefício não encontra respaldo normativo. A literalidade do decreto exige o cumprimento de fração da pena e o entendimento jurisprudencial consolidado exige que esse cálculo observe a autonomia de cada sanção imposta.
Assim, a decisão agravada está em estrita conformidade com o entendimento firmado nesta Corte, não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique o afastamento do decidido.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 32 — grifei).

O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, ao dispor sobre a concessão de indulto natalino, estabeleceu, em seu art. 2º, XII, que as pessoas “condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes” (grifei).

No caso dos autos, verifica-se, a partir das informações constantes das decisões antecedentes, que o paciente, embora tenha quitado integralmente a pena pecuniária, não comprovou o cumprimento de um terço da pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

A pretensão defensiva de equiparar o pagamento da pena pecuniária à prestação de serviços à comunidade — como se fosse uma pena só — não merece acolhida, pois implicaria violação ao princípio da individualização da pena, além de importar na criação de hipótese de indulto não prevista no Decreto Presidencial aplicável.

Assim, inexistindo o atendimento do requisito objetivo previsto no decreto, não há como reconhecer o direito ao indulto pretendido, sob pena de indevida ampliação judicial das hipóteses de concessão fixadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Nessa mesma direção:
 
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECRETO 11.302/2022. INDULTO NATALINO NÃO EXTENSÍVEL ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Indulto natalino.
II. Questão em discussão
2. Extensão do indulto natalino às penas restritivas de direito.
III. Razões de decidir
3. Estabelece o art. 8°, I, do Decreto n. 11.302/2022 que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos. No caso, consta do acórdão impugnado que o paciente “[...] foi condenado à pena privativa de liberdade com substituição por penas restritivas de direitos”.
IV. Dispositivo
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 246.114 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. CRIME MAJORADO COM PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto o Decreto nº 11.302/2022 não contempla, entre os beneficiários com o indulto, os condenados pela prática de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato supera os cinco anos, como é o caso do paciente – condenado pela prática do crime tipificado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal.
3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 245.478 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL.
1. O Decreto 9.246/2017 é claro ao exigir o efetivo cumprimento de um sexto da pena, aos não reincidentes, ou um quarto, em caso de reincidência, aos condenados pela prática de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano, até 25 de dezembro de 2017.
2. Sobressai dos autos, no entanto, que o paciente encontra-se fora do âmbito da Justiça e nem sequer iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta.
3. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que a pena a ser considerada para fins de indulto é a reprimenda aplicada na sentença penal condenatória transitada em julgado (HC 122.579, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014).
4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 186.822 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2020).

Agravo regimental em habeas corpus. Indulto. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Requisito objetivo. Cumprimento de um terço da pena para cada pena restritiva de direitos. Não atendimento da fração mínima. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 258.513 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/8/2025).

Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas: HC 261.842/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/9/2025; HC 249.585/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/12/2024.

Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator